Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712160-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA BARBOSA RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0701848-18.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Rafaella Barbosa Ribeiro (id 188494747 dos autos originários). Rafaella Barbosa Ribeiro narra que participou do concurso público para a admissão no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. Afirma que foi aprovada na primeira fase do concurso público e convocada para o teste de aptidão física, consistente em teste em barra fixa, flexão abdominal, corrida e natação. Relata que finalizou os testes de barra fixa e flexão abdominal. Noticia que começou a sentir dores pelo corpo quando faltava cem (100) metros para a conclusão do teste de corrida. Acrescenta que tentou levantar-se para concluir o teste e que foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Afirma que a fiscal da prova garantiu-lhe a aprovação. Informa que encontra-se com bota ortopédica e cadeira de rodas para sua locomoção. Alega que a Administração Pública extrapolou os limites de discricionariedade porquanto exigiu muito além do que é necessário para comprovar a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo, o que demonstra flagrante ilegalidade e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que as condições do local de prova para o teste de aptidão física eram inapropriadas, o que ofende o art. 52 da Lei n. 4.949/2002. Argumenta que a exigência de correr a distância de dois mil e duzentos (2.200) metros no tempo de doze (12) minutos é desproporcional e desarrazoada. Defende a ausência de motivação do ato que considerou-a inapta. Explica que não há qualquer indicação acerca da distância percorrida ou se completou a prova. Ressalta que a apresentação de justificativa permite que os candidatos possam apresentar recursos administrativos. Menciona os arts. 37, caput ̧ da Constituição Federal; 50 da Lei n. 9.784/1999 e 6o, inc. III, 56 e 57 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Salienta que o art. 11 do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei Distrital n. 7.289/1984) exige que o candidato tenha a capacidade física no mínimo de uma pessoa que pratica exercício físico, sem mencionar quais serão os requisitos exigidos para a aprovação do candidato. Destaca que Instituto AOCP e Distrito Federal estabeleceram a exigência de capacidade de um atleta profissional dos candidatos, o que ultrapassa o requisito exigido no dispositivo mencionado. Esclarece que a exigência do edital é equiparada ao método Cooper porquanto o trajeto de dois mil e duzentos (2.200) metros corresponderia a uma capacidade aeróbica correspondente a de atletas profissionais. Ressalta que o ato administrativo deve regular e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade além do dever de obedecer aos ditames legais. Alega que a pista de corrida estava esburacada, com resquícios de terra e com placas soltas. Sustenta que qualquer descumprimento da Lei Distrital n. 4.949/2012 quanto à aplicação da prova física anula o ato que elimina o candidato. Argumenta que o concurso contém várias etapas e sua eliminação ilegal fará com que perca as demais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato de sua eliminação e assegurar a sua permanência no concurso público com a participação nas demais fases do certame público. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o requerimento de concessão de gratuidade da justiça foi deferido na decisão agravada (id 188494747). Rafaella Barbosa Ribeiro foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto à alegação de nulidade de ato administrativo em razão da ausência de motivação, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 57340894 e 57814163). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Rafaella Barbosa Ribeiro sustenta a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta no teste de aptidão física em razão da ausência de motivação, das más condições da pista onde foi realizado o teste de corrida e das exigências editalícias que ultrapassam a lei. A decisão agravada manifestou-se apenas quanto às condições da pista e ao argumento da falta de legalidade e razoabilidade das exigências editalícias. Não há análise e decisão quanto a ausência de motivação do ato administrativo antes da interposição do presente recurso. A decisão agravada não examinou a matéria. Incumbia a Rafaella Barbosa Ribeiro expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Ressalto que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da decisão agravada. A apreciação do pedido de reforma da decisão agravada quanto ao ponto, de forma inédita nesta instância recursal, enseja indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação relativa à nulidade do ato administrativo em razão da ausência de motivação. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida por Rafaella Barbosa Ribeiro com o objetivo de suspender os efeitos do ato que a eliminou do concurso público com a determinação de autorização para a sua participação nas demais fases. Rafaella Barbosa Ribeiro alega, em síntese, que o ato que a declarou inapta no teste físico do concurso não está correto porquanto a pista onde o teste de corrida foi realizado estava em péssimas condições e o edital criou exigências maiores que aquelas previstas em lei. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso. Rafaella Barbosa Ribeiro participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023, de 23.1.2023. Foi aprovada na prova objetiva e de redação. O resultado do teste de aptidão física a considerou inapta. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O edital regente do concurso público prevê a realização do teste de aptidão física. Veja-se (id 188407548 dos autos originários): 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. O edital foi retificado para alterar a distância mínima. Confira-se: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Ressalto que há previsão específica sobre lesões durante o teste de avaliação física. Veja-se (id 188407548 dos autos originários): 13.18 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. (...) 13.19 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios da Prova de Aptidão Física, e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no Concurso Público. A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão expressa de que a aptidão exige que o candidato atinja a performance mínima, bem como o caráter eliminatório do teste físico. Rafaella Barbosa Ribeiro afirma em suas razões recursais que começou a sentir dores quando faltava cem (100) metros e não conseguiu finalizar a prova de corrida. Não vislumbro, em exame não exauriente da matéria, qualquer irregularidade em sua reprovação. O edital previu os critérios utilizados e inexiste prova até o momento de que a banca examinadora não os seguiu na avaliação da candidata. Não obstante as alegações de que a pista onde o teste de corrida foi realizado estava em más condições, a aferição do teste seguiu o procedimento determinado pelo edital do concurso e foi realizada desta forma a todos os outros candidatos. A realização do teste de aptidão físico está fundamentada no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que possui a seguinte previsão: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Ressalto que a mencionada avaliação física possui presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por robusta prova em contrário. Acrescento que o edital foi publicado com antecedência e Rafaella Barbosa Ribeiro sequer provou a sua impugnação no prazo previsto com a alegação da falta de razoabilidade da distância a ser percorrida. Os índices definidos são compatíveis, em princípio, com a faixa etária e as atribuições do cargo, conforme afirmado pela decisão agravada. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. Acrescento que a análise da regularidade das condições da pista depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator